Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-43.2018.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-43.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.005.123/0001-03 (APELANTE), PRISCILLA GLEBB PINHEIRO SILVA ABRANTES - CPF: 027.880.031-96 (ADVOGADO), MILLA MATIAS DE MELO - CPF: 012.127.351-29 (ADVOGADO), PRISCILLA SILVA FERREIRA BARBOSA - CPF: 053.719.361-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000504-43.2018.8.11.001:
“Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido de ID 127098084, HOMOLOGO os cálculos formulados em ID 125951606, fixando como valor devido pela presente execução a quantia de R$ 40.821,88 (quarenta mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), JULGANDO EXTINTA a presente demanda. Após o decurso do prazo legal, expeça-se em favor da parte exequente certidão de crédito para, caso queira, proceder à habilitação no juízo onde se processa a recuperação judicial da devedora. EFETUE-SE a liberação/desbloqueio dos valores bloqueados em ID 127843745, em favor da parte executada.”

Em suas razões de Id. 205480672, a parte apelante aduz que deve ser considerado como fato gerador a data da sentença prolatada. Assim, considerando que a data da sentença é posterior a deferimento da RJ o crédito seria extraconcursal, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Requer, assim, a procedência do pedido inicial para determinar o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o presente crédito não está sujeito à suspensão em função da Recuperação judicial, muito menos aos seus efeitos, já que se trata de crédito extraconcursal, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/2005

A parte apelada apresentou contrarrazões, no id. 205480677, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Restou demonstrado nos autos que a apelada, acometida por crise econômico-financeira, ajuizou a Ação de Recuperação Judicial no 2097-61.2017.811.0012, perante a 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, visando obter através desse instituto jurídico “a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (Lei 11.101/2005, art. 47).

Assim, o juízo recuperacional proferiu decisão deferindo o Processamento da Recuperação Judicial em 05/04/2017, determinando, dentre outras medidas, a suspensão de todas as ações e execuções contra a apelada, por dívidas sujeitas à recuperação judicial.

Portanto, ante o deferimento da Recuperação Judicial da empresa apelada, operou-se, consequentemente, a suspensão não só das ações e execuções contrárias a ela, como também da própria exigibilidade dos créditos submetidos à Recuperação.

A empresa apelante está irresignada com a r. decisão (ID. 205480671) que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, determinando a habilitação de seu crédito junto ao processo de recuperação judicial, pois entende que o seu crédito não se submete ao procedimento recuperacional.

Pois bem.

A presente ação proposta por Nova Rocha Indústria de Tintas LTDA em desfavor de Rogério Pereira de Araújo - EPP, visando o pagamento das duplicatas relacionadas na preambular, com vencimentos em 29/12/2016, 30/12/2016, 08/01/2017, 29/01/2017, 07/02/2017, 28/02/2017 e 09/03/2017, no valor originário de R$17.910,64 (dezessete mil, novecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse sentido, tem-se que a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei no 11.101/2005 é clara: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, e o crédito objeto da presente demanda se sujeita a recuperação judicial.

Isso porque o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, em 09/03/2017, sendo que, a recuperanda, ora apelada teve seu pedido deferido em 05/04/2017, ou seja, todos os créditos anteriores a essa data, se submeterão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nas formas e moldes de pagamentos lá expostos.

O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Com base no referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Com efeito, e na esteira do entendimento já manifestado pelo mesmo Tribunal Superior, a sentença (
ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais
) constitui-se como
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.).

Portanto, o direito de crédito, ou seja, fato gerador decorrente da relação negocial entre Exequente e Executado ocorreu quando do vencimento da dívida sem o efetivo pagamento, o que aconteceu em 09/03/2017.

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art.85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024